Tribunal: TJES
Processo: 5016228-55.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-11-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016228-55.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RECORRIDO: ALLINE DE OLIVEIRA BENEVIDES
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5016228-55.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RECORRIDO: ALLINE DE OLIVEIRA BENEVIDES

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Conheço do recurso, eis que se encontram preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes quaisquer das hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no art. 43 da lei nº 9.099/95.

EMENTA. RECURSO INOMINADO – JUIZADO ESPECIAL CÍVEL – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – REPASSE DE NOTA FALSA POR INSTITUIÇÃO BANCÁRIA – FORTUITO INTERNO – RISCO DA ATIVIDADE – DANO MORAL MINORADO - RECURSO PROVIDO – SENTENÇA ALTERADA. (1). TESE AUTORAL
. TRATA-SE DE AÇÃO ORDINÁRIA PROPOSTA POR
ALLINE DE OLIVEIRA BENEVIDES
EM FACE DE
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
, NA QUAL ALEGA QUE, EM 05/06/2023, EFETUOU SAQUE NO VALOR DE R$ 1.772,00, DIRETAMENTE COM ATENDENTE DE CAIXA DA INSTITUIÇÃO REQUERIDA. RELATA QUE, AO PROCEDER COM O DEPÓSITO DE PARTE DO MONTANTE NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA QUITAÇÃO DE DÉBITOS, TEVE UMA NOTA NO VALOR DE R$ 200,00 APREENDIDA SOB O FUNDAMENTO DE SE TRATAR DE PAPEL MOEDA FALSO. NARRA QUE, A FIM DE REAVER O VALOR, ESTABELECEU CONTATO COM A REQUERIDA, ENTRETANTO, NÃO LOGROU ÊXITO. ASSIM, REQUER, A CONDENAÇÃO DA REQUERIDA AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS NO VALOR DE R$ 200,00, BEM COMO, DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 7.000,00.
(2) ANTÍTESE
. EM SEDE DE CONTESTAÇÃO, O REQUERIDO EM SEDE DE CONTESTAÇÃO, A REQUERIDA, EM APERTADA SÍNTESE, SUSTENTA QUE NÃO FOI COMPROVADO A OBTENÇÃO DA NOTA EM UM DE SEUS ESTABELECIMENTOS, TÃO POUCO, A FALSIDADE DO PAPEL MOELA, INEXISTINDO, PORTANTO, CONDUTA (COMISSIVA OU OMISSIVA) E DANOS INDENIZÁVEIS, AO FIM, PUGNA PELA IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS CONTIDOS NA PETIÇÃO INICIAL.
(3) DISPOSITIVO DA SENTENÇA
.
“(...) Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE os pedidos formulados por [...], para CONDENAR a requerida BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.: I) ao pagamento de indenização por danos materiais no montante de R$ 200,00 (duzentos reais), que deverá ser corrigido pelos fatores de atualização monetária publicados pela Corregedoria Geral de Justiça do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo desde o evento danoso (05/06/2023) e juros de mora de 1% ao mês incidentes a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil; II) ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) em favor da requerente, que deverá ser devidamente corrigido pelos fatores de atualização monetárias publicadas pela Corregedoria Geral de Justiça do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, ambos a partir da publicação desta sentença consoante o disposto na súmula n.º 362 do STJ. Declaro resolvido o mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC. (...)”.
(4) RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELO RÉU.
EM SUMA, O RECORRENTE REQUER SEJA MAJORADO OS DANOS MORAIS ARBITRADOS.
(5) CONTRARRAZÕES
. PLEITEOU-SE, EM SUMA, PELA MANUTENÇÃO DA SENTENÇA PROFERIDA.
(7) MÉRITO RECURSAL.
QUANTO AO MÉRITO DA AÇÃO, DESTACO QUE SE APLICAM À PRESENTE DEMANDA AS DISPOSIÇÕES ESTABELECIDAS PELO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, PORQUANTO AS PARTES SE ENQUADRAM PERFEITAMENTE NOS CONCEITOS EXARADOS PELOS ARTS. 2º E 3º DO REFERIDO DIPLOMA. COROLÁRIO LÓGICO DA APLICAÇÃO DO CDC AO CASO EM DISCUSSÃO É A RESPONSABILIDADE POSSUIR NATUREZA OBJETIVA, NA FORMA DO ART. 14, II, §1º, DO CDC, BEM COMO OCORRER A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. POIS BEM. O CERNE DA PRESENTE LIDE PRENDE-SE EM APURAR SE HOUVE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA REQUERIDA QUANTO AO FORNECIMENTO DE CÉDULA FALSA, E EM CASO POSITIVO, SE TAL SITUAÇÃO ENSEJA EM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, BEM COMO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. APÓS ANÁLISE DO CADERNO PROCESSUAL, ENTENDO QUE NÃO ASSISTE RAZÃO AO RECORRENTE. ISSO PORQUE, A PARTE AUTORA COLACIONOU AOS AUTOS TODOS OS ELEMENTOS DE PROVA POSSÍVEIS AO SEU DISPOR.
EM QUE PESE AS JUSTIFICATIVAS APRESENTADAS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, EM PROL DO AFASTAMENTO DE SUA RESPONSABILIDADE CIVIL, A SEGUNDA SEÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, EM JULGAMENTO SOB O RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS (TEMA 466), FIRMOU O ENTENDIMENTO DE QUE “AS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS RESPONDEM OBJETIVAMENTE PELOS DANOS CAUSADOS POR FRAUDES OU DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS - COMO, POR EXEMPLO, ABERTURA DE CONTA-CORRENTE OU RECEBIMENTO DE EMPRÉSTIMOS MEDIANTE FRAUDE OU UTILIZAÇÃO DE DOCUMENTOS FALSOS -, PORQUANTO TAL RESPONSABILIDADE DECORRE DO RISCO DO EMPREENDIMENTO, CARACTERIZANDO-SE COMO FORTUITO INTERNO” (STJ, SEGUNDA SEÇÃO, RESP Nº 1.197.929/PR, REL. MIN. LUIS FELIPE SALOMÃO, JULGADO EM 24/08/2011, DJE DE 12/09/2011). OUTROSSIM, IMPORTANTE RESSALTAR QUE, SEGUNDO OS DOCUMENTOS ACOSTADOS NOS AUTOS,
HÁ DIFERENÇA DE APROXIMADAMENTE 36 MINUTOS ENTRE A RETIRA DO VALOR DIRETAMENTE NO TERMINAL DA REQUERIDA E O DEPÓSITO NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (ID 26357763 – PÁG. 3 E 4), O QUE CORROBORA AINDA MAIS A NARRATIVA DA RECORRIDA. PERCEBE-SE TAMBÉM QUE A PARTE AUTORA FOI DILIGENTE, FORMALIZANDO REGISTRO DE OCORRÊNCIA (ID 26357762), PODENDO-SE INFERIR QUE HOUVE TRANSMISSÃO DE NOTA FALSA. POR OUTRO LADO, VEJO QUE A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NÃO COMPROVOU QUE A CÉDULA APREENDIDA POR FALSIDADE NÃO INTEGRAVA O MONTANTE SACADO PELO AUTOR NO CAIXA DO BANCO NO DIA 05/06/2023. SENDO ASSIM, ENTENDO QUE HOUVE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E, POR ESSA RAZÃO, DEVE O RECORRENTE INDENIZAR À RECORRIDA O MONTANTE DE R$ 200,00 (DUZENTOS REAIS). QUANTO AOS DANOS MORAIS, HAVENDO A COMPROVAÇÃO DA ILICITUDE DA CONDUTA PRATICADA PELO RECORRENTE, MOSTRA-SE DEVIDO, BASTANDO A DEMONSTRAÇÃO DO FATO OFENSIVO PARA CONFIGURÁ-LO. NOTADAMENTE, NÃO HÁ SE FALAR EM MERO DISSABOR, VISLUMBRANDO-SE, PORTANTO, AFRONTA À PERSONALIDADE, PRESCINDINDO DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO, JÁ QUE DECORRENTE DO PRÓPRIO ATO ILÍCITO. OS FATOS DEMONSTRAM A INSENSIBILIDADE E O DESRESPEITO DA RECORRIDA COM O CONSUMIDOR, GERANDO SENTIMENTOS DE CONSTRANGIMENTO, IMPOTÊNCIA E ANGÚSTIA.. DECERTO, EMBORA NÃO SEJA POSSÍVEL AO JUIZ ADENTRAR NO ÍNTIMO DO OFENDIDO A FIM DE INVESTIGAR AS REPERCUSSÕES PSÍQUICAS QUE O FATO ILÍCITO POSSA LHE TER CAUSADO, É POSSÍVEL DEDUZIR DAS CIRCUNSTÂNCIAS EXTERNAS A OCORRÊNCIA DO DANO IMATERIAL, E ISTO COM VISTAS ÀS REGRAS DE EXPERIÊNCIA COMUM. PARA ALÉM DISSO, NO CASO EM QUESTÃO, DEVE-SE OBSERVAR O TEMPO DESPERDIÇADO PELO CONSUMIDOR TENTANDO SOLUCIONAR PROBLEMA QUE NÃO DEU CAUSA, O QUE PODERIA E DEVERIA TER SIDO EVITADO, RESSALTANDO, AINDA, QUE A PARTE AUTORA CONFIOU NA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA, A QUAL TEM O DEVER DE NÃO REPASSAR NOTAS FALSAS AOS CONSUMIDORES, REVELANDO, NO CASO EM TELA, QUEBRA DE CONFIANÇA RELACIONADA AO AMBIENTE QUE, EM TESE, DEVERIA SER SEGURO. ENTENDO
QUE APESAR DA NECESSIDADE DE FIXAÇÃO DE DANO MORAL, A SENTENÇA MERECE REPAROS QUANTO AO VALOR FIXADO. ASSIM SENDO, TENHO QUE O PATAMAR INDENIZATÓRIO MERECE SER REDUZIDO PARA R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS), O QUE ENCONTRA RESPALDO NOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
(7) RECURSO DA RECORRENTE PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE ALTERADA TÃO SOMENTE PARA REDUZIR O VALOR DE DANOS MORAIS PARA R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS). SENTENÇA MANTIDA NOS DEMAIS PONTOS. (8)
ANTE O PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO INOMINADO INTERPOSTO, SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, NA FORMA PRESCRITA PELO ART. 55 DA LEI 9.099/95.

ISABELA GONÇALVES ADRIANO

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. FELIPE LEITÃO GOMES – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)